Tribunal: TJMT
Processo: 1033810-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033810-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de
contradição e
omissão.
Rediscussão da matéria. Impossibilidade
. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a suspensão de leilão de imóvel objeto de ação de usucapião. O embargante alega contradição e omissão no julgado, buscando a cassação da decisão que suspendeu o leilão.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar: a) se o acórdão embargado é contraditório ao reconhecer a condição suspensiva do negócio jurídico (venda do "direito de negociar" o imóvel) e, concomitantemente, concluir pela instabilidade jurídica e risco à posse da embargada; b) se há omissão e ausência de fundamentação no acórdão quanto ao suposto prejuízo à embargada; e c
) se houve omissão na correta aplicação dos artigos 121 e 125 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam a
rejulgamento
da matéria, mas sim à complementação da decisão em caso de omissão, eliminação de contradição ou obscuridade, ou correção de erro material.

4. A alegada contradição não se configura, pois o acórdão foi claro ao reconhecer que a venda da expectativa de direito, embora com cláusula suspensiva, configura um instrumento de alienação que poderia frustrar a tutela jurisdicional preexistente, cujo objetivo é impedir a transferência da propriedade a terceiros durante a discussão da usucapião.

5. Não há ausência de fundamentação ou omissão. O acórdão consignou expressamente que o leilão, mesmo que do "direito de negociar", pode frustrar a decisão judicial e prejudicar a agravada. A não menção expressa aos artigos 121 e 125 do Código Civil não configura omissão, uma vez que a questão central da suspensão da alienação do bem e seus efeitos foi devidamente abordada sob a perspectiva da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual.

6. A real intenção do embargante é a modificação do julgado, finalidade estranha aos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado, ainda que sob a alegação de contradição ou omissão não configuradas."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 5o; CC,
arts
. 121 e 125.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 13/10/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo de Instrumento n° 1033810-29.2024.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova
Ubiratã
/MT, que nos autos da ação de "Usucapião Extraordinária" n.o 1000935-15.2020.8.11.0107, ajuizada contra o agravante por ANA CRISTINA FREITAS RUST, julgou pelo não provimento do recurso, mantendo a decisão agravada que determinou a imediata suspensão do leilão público n.o 2024/211550V para alienação do imóvel objeto da matrícula n.o 7.043 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.

O embargante
alega
que o acórdão é contraditório ao reconhecer que o negócio jurídico proposto (venda do "direito de negociar" o imóvel) possui cláusula suspensiva, condicionada à concordância da embargada e à homologação judicial ou à vitória do Banco na ação de usucapião, mas, ainda assim, concluir que o negócio cria instabilidade jurídica e coloca em risco a posse da embargada
.

Aponta omissão e ausência de fundamentação no acórdão, alegando que o julgado, ao manter a suspensão do leilão sob o argumento de que a medida "pode frustrar o objetivo da decisão judicial, dificultando a solução da demanda e prejudicando a Agravada", não explica de que forma o negócio jurídico proposto (venda do "direito de negociar" o imóvel), condicionado à concordância da embargada e à homologação judicial, geraria prejuízo ou dificultaria a solução consensual do
litígio
.

Diz que há
omissão quanto à correta aplicação dos artigos 121 e 125 do Código Civil, que tratam das condições suspensivas, pois o leilão não visa a alienação imediata do imóvel, mas sim a venda de uma expectativa de direito, cuja concretização está condicionada a eventos futuros e incertos, o que afasta a ideia de "fato consumado" e o alegado risco à posse da embargada.

Pede, pois, o acolhimento dos
aclaratórios
para que sejam sanados os vícios apontados, o que resultaria no provimento do agravo de instrumento e na cassação da decisão que determinou a suspensão do certame
(Id. 288564857).

A
embargad
a
ofert
ou
contrarrazões
rebatendo os argumentos dos declaratório e pede pelo não acolhimento dos embargos
(Id.
290376352
).

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissões no julgado, sustentando que o acórdão teria reconhecido a condição suspensiva do negócio jurídico objeto do leilão, mas contraditoriamente concluiu pela existência de instabilidade jurídica e risco à posse da embargada. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação concreta quanto ao suposto prejuízo à embargada e a omissão na aplicação dos artigos 121 e 125 do Código Civil, que tratam das condições suspensivas. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, com a consequente cassação da decisão que suspendeu o leilão.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (
in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2o
vol
, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, verifica-se que as alegações do embargante denotam nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir questões já devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado.

A alegada contradição não se configura.

O acórdão foi claro ao reconhecer que, embora o certame promovido pelo Banco do Brasil S.A. tivesse como objeto imediato um compromisso de compra e venda com cláusula suspensiva, tratando-se, portanto, de uma venda de direito e não da propriedade em si, tal medida configuraria um instrumento voltado à alienação do bem, ainda que não imediatamente consumada.

A decisão colegiada enfatizou que
vender a expectativa de direito, seria chancelar um fato consumado em desacordo com a ordem judicial preexistente, tornando
inócua
a tutela jurisdicional.

A interpretação do acórdão foi teleológica e sistemática, visando a efetividade da tutela jurisdicional, cujo objetivo era impedir a transferência da propriedade a terceiros durante a discussão da usucapião, protegendo o direito da Agravada.

A conclusão de que a medida poderia frustrar o objetivo da decisão judicial, dificultando a solução da demanda e prejudicando a Agravada, não se contrapõe ao reconhecimento da condição suspensiva, mas, sim, visa coibir manobras que, a pretexto de legalidade formal, esvaziam o comando judicial.

Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de fundamentação ou omissão.

O acórdão, ao analisar a questão, expressamente consignou que, "ainda que o novo leilão tenha como objeto a venda do direito de negociar, tal medida pode frustrar o objetivo da decisão judicial, dificultando a solução da demanda e prejudicando a Agravada".

A decisão explicitou que a promoção de leilões relacionados ao imóvel litigioso, após a ordem de suspensão, pode configurar violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC), que impõe às partes o dever de lealdade e colaboração, vedando condutas que criem obstáculos à efetivação da justiça.

A fundamentação apresentada é suficiente para demonstrar os motivos que levaram ao não provimento do agravo de instrumento, não se exigindo do julgador que decline exaustivamente todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente motivada.

A não menção expressa aos artigos 121 e 125 do Código Civil não configura omissão, uma vez que a questão central da suspensão da alienação do bem e seus efeitos foi devidamente abordada sob a perspectiva da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual.

Como se sabe o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum
dabo
tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

Na realidade, nota-se que a real intenção d
o
Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade es
s
a estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025